Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704971-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SONIA REGINA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0006441-67.1996.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de pesquisas na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec), no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) (id 147032091 dos autos originários). O agravante relata que a decisão agravada indeferiu o requerimento de realização de pesquisas em sistemas informatizados. Disserta sobre os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Menciona a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Afirma ter demonstrado a possibilidade de tentar localizar outros bens e valores sob propriedade da agravada. Argumenta que se faz necessária a realização das pesquisas solicitadas, porque se trata de uma ferramenta disponibilizada pelo Poder Judiciário que possibilita ao exequente consultar eventuais procurações públicas, movimentações bancárias e imóveis no nome da agravada. Alega que há indícios de ocultação ou dilapidação do patrimônio da agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam realizadas pesquisas na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec), no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei). O preparo foi recolhido (id 43516364 e 43516365). O agravante foi intimado para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, porém se manteve inerte (id 43623464 e 44245609). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, conclui-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifica-se que a decisão agravada versa sobre a inaptidão da pesquisa na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) e do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), bem como sobre a falta de acesso ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei). As razões recursais não se insurgiram contra o conteúdo da decisão agravada. Apenas dissertam genericamente acerca dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela, esta conforme art. 300 do Código de Processo Civil. O agravante também afirma que há indícios de ocultação ou dilapidação do patrimônio da agravada, mas esse tema não foi debatido na decisão agravada. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois o agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.